Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-74.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-74.2024.8.14.0097

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RAIMUNDO NONATO CARDOSO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença revisional reconhecendo a abusividade de taxas de juros superiores a 900% ao ano em contratos de mútuo bancário, substituindo-as pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da taxa de juros contratada pela taxa média do BACEN; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando fundamentado em entendimento consolidado do STJ ou do próprio tribunal, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e do regimento interno da corte, assegurada a possibilidade de interposição de agravo interno.

A substituição da taxa de juros pela taxa média do BACEN é admitida quando ausente pactuação válida e transparente ou quando constatada abusividade, especialmente em contratos de adesão com consumidores vulneráveis, conforme Súmula 530 e Tema 27 do STJ.

A cobrança de juros em patamar exorbitante, dissociada de pactuação válida, configura má-fé objetiva e afasta o engano justificável, autorizando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança excessiva em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, sendo proporcional a fixação da indenização em R$ 2.000,00 no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático, quando fundado em jurisprudência consolidada, não viola o princípio da colegialidade.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode ser utilizada como parâmetro de substituição dos juros remuneratórios quando ausente prova válida da pactuação ou constatada abusividade.

A cobrança de encargos abusivos afasta o engano justificável e autoriza a repetição em dobro do indébito.

A cobrança excessiva incidente sobre verba de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 932, IV e V, 941, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 530; STJ, AgInt no AREsp 1579114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2089072/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJ-SP, AC 1000553-75.2020.8.26.0213, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1000625-30.2023.8.26.0222, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801118-74.2024.8.14.0097, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com advertência nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática proferida nos autos da
apelação cível
nº 0801118-74.2024.8.14.0097, que negou provimento ao recurso e manteve sentença proferida em
ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
RAIMUNDO NONATO CARDOSO TRINDADE
.

A sentença de primeiro grau (ID 23661168) reconheceu a abusividade das taxas de juros aplicadas em dois contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, determinando sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenando a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de fixar custas e honorários na proporção de 50% para cada parte.

Em suas razões recursais (ID 27437684), a agravante sustenta, em preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por violação ao princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC), bem como a inexistência das hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, III a V, do CPC. No mérito, defende: (i) a inaplicabilidade da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro para aferição de abusividade, ante as peculiaridades de seu nicho de mercado e do perfil de seus clientes; (ii) que as taxas praticadas decorrem do risco elevado das operações, tratando-se de empréstimos sem garantia para consumidores com restrições de crédito; (iii) a orientação do Banco Central no sentido de que a taxa média não deve ser critério exclusivo de revisão; (iv) a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) que afasta a mera comparação com a média de mercado como fundamento suficiente para redução dos juros; (v) a inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro; e (vi) a ausência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões (ID 28126275), o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo: (i) a tempestividade das contrarrazões; (ii) a correta aplicação da taxa média do BACEN para substituição dos juros abusivos; (iii) a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) a caracterização de dano moral in re ipsa, diante da cobrança excessiva e do impacto no sustento do consumidor.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

I – Da alegada impossibilidade de julgamento monocrático

A agravante defende violação ao princípio da colegialidade, previsto no art. 941, § 2º, do CPC, sustentando que o recurso deveria ter sido submetido ao órgão colegiado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC.

Todavia, a decisão agravada bem destacou que o art. 932, incisos IV e V, do CPC, autoriza o relator a decidir monocraticamente apelação quando esta contrariar súmula ou entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como quando a decisão recorrida for contrária a tais entendimentos.

A matéria discutida — revisão de contrato bancário com aplicação da taxa média de mercado na ausência de pactuação válida ou diante da constatação de abusividade — encontra-se pacificada pela Súmula 530 do STJ e pelo precedente de recurso repetitivo no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), sendo, portanto, cabível o julgamento monocrático, conforme autoriza também o art. 133 do Regimento Interno desta Corte.

A jurisprudência do STJ reconhece que essa técnica de julgamento não afronta o princípio da colegialidade, constituindo instrumento de celeridade e economia processual, desde que resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa — o que se verificou no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA . APELO NOBRE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art . 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 4 . Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia. 5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão . 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2089072 MT 2022/0074738-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

II – Da revisão contratual e aplicação da taxa média do BACEN

No mérito, a agravante repisa sua tese de que as taxas de juros praticadas decorrem do alto risco de sua carteira de clientes e que a média do BACEN não pode servir como critério exclusivo para análise da abusividade, invocando precedentes e pareceres do próprio Banco Central que enfatizam a diversidade de perfis de risco no mercado.

Entretanto, restou incontroverso que os contratos nº 051300057957 e nº 051300054141 previam encargos superiores a 900% ao ano, sem prova de pactuação válida e transparente do custo efetivo total (CET), em clara afronta aos arts. 6º, III, e 51, § 1º, do CDC. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e na Súmula 530, admite a substituição da taxa contratada pela média de mercado quando ausente prova válida da avença ou quando configurada a abusividade, especialmente em contratos firmados com consumidores vulneráveis.

No caso concreto, o recorrido é pessoa idosa, hipossuficiente e dependente de proventos previdenciários, circunstância que acentua o dever de informação e transparência. A taxa média do BACEN, utilizada como parâmetro, não foi aplicada de modo automático, mas como substituto razoável diante da ausência de comprovação da taxa ajustada e do caráter manifestamente excessivo dos juros cobrados.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Admissibilidade. Má-fé da instituição financeira na contratação, faltando com transparência e aplicando taxa de juros exorbitantes. Má-fé configurada. Art. . 42, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada. DANO MORAL. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade da taxa de juros e desconto mensal da parcela diretamente da conta corrente da Apelante, comprometendo a sua subsistência. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Quantum reparatório fixado em R$ 3.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10005537520208260213 SP 1000553-75.2020 .8.26.0213, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 19,85% ao mês e 778,33% ao ano. Limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pelo tomador do empréstimo determinada. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno ao tomador dos empréstimos, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências das contratações, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajustes extremamente danosos aos seus interesses. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000625-30 .2023.8.26.0222 Guariba, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 23/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1579114 RS 2019/0269776-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

III – Da repetição do indébito

O art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe a restituição em dobro do valor pago indevidamente quando não há engano justificável. No presente caso, a cobrança de juros em patamar exorbitante, dissociada de pactuação válida e transparente, revela conduta que afasta a boa-fé objetiva, legitimando a devolução em dobro.

O STJ, no AgInt no AREsp 1579114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022, reafirmou que a má-fé pode ser presumida quando a cobrança indevida decorre de cláusulas abusivas inseridas unilateralmente em contrato de adesão.

IV – Dos danos morais

A condenação em R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais se mostra adequada e proporcional, diante da prática abusiva e da natureza alimentar da verba sobre a qual recaiu o desconto indevido. Conforme entendimento pacífico, a cobrança excessiva em benefício previdenciário pode ensejar dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Assim, não se verificando qualquer argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, fica a parte agravante advertida de que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a imposição de multa de até 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte contrária.

V - Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025